Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737434-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GPORTOLI ALIMENTACAO 120DF LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco Santander (Brasil) S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de tentativas reiteradas de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD. O agravante aduz que é possível ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o seu crédito. Assevera que cabe ao Judiciário garantir a aplicação da lei e pacificação dos conflitos, devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, de modo a concretizar a jurisdição. Pondera não ser possível o acesso à plataforma em questão sem a intervenção do Judiciário. Afirma que não há impedimento à adoção da medida pretendida, sendo plausível a utilização da ferramenta disponibilizada pelo CNJ, conhecida como “teimosinha”, por intermédio do Sisbajud. Invoca os princípios da cooperação, celeridade, eficiência e razoabilidade. Cita os arts. 139, inciso II, e 835, inciso I, § 1o, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, para pesquisa de bens do executado. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, sendo visível o prejuízo financeiro que adviria à agravante ante a não utilização do referido meio de busca. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que a última pesquisa junto ao sistema Sisbajud, realizada em 28/7/23 (ID no 166932824, dos autos de origem), restou infrutífera. Assim, considerando que neste egrégio Tribunal de Justiça já foi implementada a nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator